Tribunal: TJDFT
Processo: 0003198-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR RUPTURA DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO ACUSATÓRIO E DEFENSIVO. POSTULAÇÃO DE INCREMENTO DA PENA E DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ACOLHIMENTO DO PRIMEIRO RECLAMO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Ré condenada por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair várias roupas junto com um ferro de passar de uma lavanderia mediante o arrombamento de uma porta durante a madrugada.

2 A reincidência em crimes patrimoniais afasta o princípio da insignificância, ante a periculosidade social e a reprovabilidade da conduta.

3 O aumento na primeira fase da dosimetria da pena deve ser proporcional ao tipo penal infringido, sendo razoável um aumento de até um oitavo sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada abstratamente ao tipo, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em quantidade superior.

4 A multirreincidência impede a compensação integral com a confissão, justificando-se aumento mitigado na pena quando o agente registra três condenações anteriores transitadas em julgado.

5 A colaboração premiada é instituto próprio de política criminal, não se confundindo com a atenuante da confissão. Confessar a autoria de crime nada tem de analogia com o ato de celebrar acordo de delação premiada, não se concedendo desconto na pena por suposta analogia entre os dois institutos.

6 A causa especial de aumento do repouso noturno ocorre quando o fato acontece entre o pôr do sol e o alvorecer, sendo irrelevante tratar-se de comércio ou residência, mesmo estando desabitada.

7 Provimento da apelação acusatória. Desprovimento da defensiva.